Tribunal: TJDFT
Processo: 0710839-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NOS AUTOS PRINCIPAIS. RENOVAÇÃO EM SEDE DE EMBAGOS À EXECUÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Se a gratuidade de justiça já foi deferida à parte nos autos principais – processo de execução de título extrajudicial –, tal benefício deve se estender ao processo incidental – embargos à execução –, sendo prescindível sua renovação ou confirmação. Precedente.
2. Apelação provida.